Tribunal: STF
Processo: RE 1566348
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL. CARÁTER GENÉRICO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA EMPRESA RECORRENTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONDIÇÕES DE FILIAÇÃO À ENTIDADE ASSOCIATIVA E DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA SENTENÇA COLETIVA: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO SOBRE O TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL E A COISA JULGADA COLETIVA: SÚMULAS NS. 283 E 284. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TEMA Nº 69-STF – INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DO TÍTULO EXECUTIVO – NECESSIDADE DE PROVA DA FILIAÇÃO NA ESPECIFICIDADE DO CASO CONCRETO. - Regra geral, a impetração de mandado de segurança coletivo independe de autorização dos substituídos processuais, de sorte que é desnecessária a apresentação de relação nominal de associados na petição inicial coletiva. Essa é a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal: Súmula nº 629 e Tema nº 1.119 (Pleno, ARE 1293130 RG, j. 17/12/2020, Rel. Min. LUIZ FUX). - Há, contudo, especificidade na análise do presente caso concreto, considerada a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 69. - Analisado o processado, verifica-se que não há prova da data de filiação da impetrante. Paralelamente, não há prova de requerimento da suspensão da ação individual. Pelo contrário, de acordo com informações da União, o contribuinte promoveu a habilitação administrativa do crédito decorrente do título judicial” (fl. 5. e-doc. 70).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 87).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LXX do art. 5º e o inc. III do art. 8º da Constituição da República.



    Assevera que, “conforme se depreende dos arts. 5º, LXX, e 8º, III, CF, não se exige que sejam defendidos apenas os interesses dos membros já associados, razão pela qual não se exige, consequentemente, nem a relação de associados no momento da propositura da demanda, nem qualquer ato de autorização expressa e específica” (fl. 6, e-doc. 93).



    Salienta que, “em se tratando de mandado de segurança coletivo impetrado por associação regularmente constituída, a decisão se estende aos não associados na data da propositura da ação, inclusive aqueles filiados após a impetração, consoante o Tema de Repercussão Geral nº 1.119” (fl. 7, e-doc. 93).



    Assinala que, “tendo em vista que o trânsito em julgado do Mandado de Segurança Coletivo se deu em 16/10/2020, todos os associados da Associação Impetrante, incluindo-se a Recorrente, pleitearam administrativamente o deferido e declarado de maneira definitiva pelo judiciário, após a data fixada na modulação de efeito pela Suprema Corte” (fl. 8, e-doc. 93).



    Ressalta que, “no mandado de segurança coletivo, a atuação da entidade de classe é como substituta processual, dessa forma atinge todos seus associados, independentemente da data de sua filiação” (fl. 9, e-doc. 93).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Improcede a alegação da recorrente de que “o acórdão recorrido afronta diretamente a coisa julgada ao negar a extensão de direitos tributários reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, contrariando o entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no Tema 1.119 da Repercussão Geral” (fl. 4, e-doc. 93).



    No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.293.130-RG, Tema 1.119, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a jurisprudência no sentido de ser “desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil” (Plenário, DJe 8.1.2021).



    Entretanto, este Supremo Tribunal assentou que a tese fixada no Tema 1.119 não se aplica às entidades associativas de caráter genérico, não se estendendo os efeitos da sentença em mandado de segurança coletivo aos filiados que não constarem da relação nominal no momento da impetração. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito Processual Civil. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Mandado de Segurança Coletivo. Associação nacional dos Contribuintes de tributos. Legitimidade ativa. Inaplicabilidade do tema 1.119 da repercussão geral. Ausência de ambiguidade, omissão obscuridade ou contradição. Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente mandado de segurança coletivo impetrado por associação genérica. 2. A controvérsia refere-se à legitimidade ativa da associação para impetrar mandado de segurança coletivo em nome de seus filiados, considerando a jurisprudência do STF quanto à aplicação do Tema 1.119 da Repercussão Geral. 3. O acórdão recorrido entendeu pela ilegitimidade ativa da associação, por se tratar de associação genérica, e pela inaplicabilidade do Tema 1.119 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 5. Os embargos de declaração não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. 6. O acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência do STF, que não aplica o Tema 1.119 da Repercussão Geral a associações genéricas. 7. A jurisprudência do STF estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas para sanar vícios na decisão embargada. 8. Os precedentes citados demonstram a orientação jurisprudencial do STF sobre o tema. IV. Dispositivo 9. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.450.917-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. INAPLICABILIDADE NOS TEMAS Nº 82 E Nº 499 DE RG, RELATIVOS A AÇÕES DE RITO ORDINÁRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 1.119. PRECEDENTE: ARE Nº 1.339.496/RJ. 1. Ausência de identidade com os Temas nº 82 e nº 499 da Repercussão Geral, que tratam de ações coletivas de rito ordinário. 2. Associações genéricas, ressalva expressa de aplicação do Tema nº 1.119 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.388.698-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    Essa orientação jurisprudencial estende-se às associações comerciais e industriais, cujos estatutos sociais não delimitem a categoria de filiados. 



    Extrai-se do estatuto social da Associação Comercial e Empresarial de Itapira (fl. 2, e-doc. 5), da qual a recorrente alega ser associada, impetrante do mandado de segurança coletivo, a generalidade de filiados, o que impede a incidência da tese firmada no Tema 1.119 da repercussão geral. 



    O mandado de segurança coletivo impetrado pela associação comercial descreve que “seus estatutos sociais têm como finalidade a defesa dos interesses da economia do município e, em especial, defender, amparar, orientar e instruir as classes que representa, ou seja, pugnar pela defesa dos interesses das empresas ligadas às atividades econômicas e representar os associados judicialmente, propondo ou reivindicando medidas e ações de interesse para essas classes” (fl. 3, e-doc. 11).



    Considerando os fundamentos da tese fixada na sistemática da repercussão geral, a empresa recorrente não preenche os requisitos necessários à configuração de sua legitimidade processual para a execução. 



    5. Com relação ao preenchimento de requisitos para aplicação do Tema 1.199 da repercussão geral, a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região afirmou: 



    “Em consulta aos autos eletrônicos do processo coletivo (0000118-28.2007.4.03.6105), verifica-se que Associação Comercial e Empresarial de Itapira (ACEI) impetrou mandado de segurança coletivo em 08/01/2007 para viabilizar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e, por decorrência, compensar os valores indevidamente recolhidos a esse título. Num primeiro momento, a r. sentença denegatória foi parcialmente reformada pela 6ª Turma desta Corte Regional, apenas para reconhecer a legitimidade ativa da entidade coletiva. Porém, em 16/11/2017, em juízo de retratação, a 6ª Turma deu integral provimento ao apelo da Associação (...).



    De acordo com o andamento processual eletrônico da ação nesta Corte, a data do trânsito em julgado é 25/10/2018.



    Regra geral, a impetração de mandado de mandado de segurança coletivo independe de autorização dos substituídos processuais, de sorte que é desnecessária a apresentação de relação nominal de associados na petição inicial coletiva. Essa é a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal: Súmula nº 629 (‘a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização destes’) e Tema nº 1.119 (...).



    Analisado o processado, verifica-se que não há prova da data de filiação da impetrante. 



    A ausência da prova da filiação, na especificidade do caso concreto, pode implicar a indevida aplicação do precedente vinculante, motivo pelo qual é de rigor o reconhecimento da ilegitimidade processual” (fls. 3-5, e-doc. 70).



    Rever o decidido pelas instâncias ordinárias sobre a ilegitimidade processual para execução individual da sentença coletiva no Mandado de Segurança n.0000118-28.2007.4.03.6105 e acolher a postulação da empresa recorrente, de que, “em se tratando de mandado de segurança coletivo impetrado por associação regularmente constituída, a decisão se estende aos não associados na data da propositura da ação, inclusive aqueles filiados após a impetração, consoante o Tema de Repercussão Geral nº 1.119” (fl. 7, e-doc. 93), demandaria o reexame do conjunto fático-probatório do processo e das cláusulas do estatuto da entidade associativa, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÕES GENÉRICAS. EXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. I – O Tribunal de origem, a partir do contexto probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu pela ausência de legitimidade ativa da associação. II – O recurso extraordinário não é meio de impugnação adequado para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos elementos fáticos da controvérsia (Súmula 279 do STF). III – Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.380.620-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.10.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. Mandado de segurança coletivo. Tema nº 1.119 da Repercussão Geral. Associações genéricas. Inaplicabilidade. Reexame do contexto probatório. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. 1. O entendimento fixado no julgamento do Tema nº 1.119 da Repercussão Geral não se aplica às associações genéricas, como a agravante, que não representa qualquer categoria econômica ou profissional específica, conforme asseverado pela Corte de Origem. Precedentes. 2. Há necessidade de reexame do conjunto fático e probatório dos autos, vedado pelo enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.556.474-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.8.2025).



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora Relatora assinalou:



     “Há (...) especificidade na análise do presente caso concreto. Isso porque, como referido, a impetração coletiva é destinada a viabilizar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS em conformidade ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 69. 



    De fato, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do PIS e da COFINS sobre o ICMS, em regime de repercussão geral, em julgamento realizado em 15/03/2017 (STF, Plenário, RE 574.706, j. 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 29/09/2017, PUBLIC 02/10/2017, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Posteriormente, no julgamento de embargos de declaração (sessão de 15/05/2021), a Corte Constitucional modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade (...).



    Nesse quadro específico, faz-se necessário demonstrar a filiação prévia ou, ainda, a apresentação de impugnação judicial tributária específica para que se possa aferir a viabilidade do cumprimento individual da coisa julgada coletiva, considerada a modulação temporal” (fls. 4-5, e-doc. 70).



    No recurso extraordinário, a recorrente alega ofensa a dispositivos constitucionais, na tentativa de demonstrar sua legitimidade ativa para o processo executivo, sem impugnar, entretanto, de forma objetiva e específica, os fundamentos do acórdão recorrido referentes à aplicação do Tema 69 da repercussão geral e à aferição da viabilidade da execução individual da coisa julgada coletiva. Incidem na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. Aplicam-se ao presente Recurso Extraordinário os óbices das Súmulas 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) e 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles). 



    4. Para divergir do entendimento formulado no Juízo local, seria necessário o incursionamento no conteúdo probatório dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.474.864-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2024).



    Os óbices jurídicos das Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal inviabilizam a análise da questão discutida no acórdão recorrido sobre a modulação de efeitos no Recurso Extraordinário n. 574.706, Tema 69, e seus impactos na necessidade de filiação prévia à impetração do mandado de segurança coletivo ou na ocorrência de impugnação tempestiva da aplicação do paradigma de repercussão geral.



    Nada há a prover em relação às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora